Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. ABATIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.
I - Diante da rescisão do termo de adesão à sociedade em conta de participação, por culpa dos réus, o capital investido pelo sócio participante deve ser restituído integralmente, não sendo possível a dedução de valores que não foi comprovadamente pago à autora.
II - Apelação dos réus desprovida.